Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714618-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILTON GOMES DE MORAIS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID. 52450716, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, à consideração de que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.234, da sistemática da repercussão geral, RE 1.366.243 (Tema 1.234) cuja finalidade é uniformizar a controvérsia acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID. 45875176). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029